Tribunal: STF
Processo: AP 1162
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    RAQUEL DE SOUZA LOPES, já qualificada nos presentes autos, requer “a retirada provisória do dispositivo eletrônico no dia 10 de janeiro de 2024, para que possa realizar o exame de ressonância magnética, o qual foi solicitado pelo seu médico.” (petição STF nº 13/2024, eDoc 154). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a um exame que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética de coluna cervical e lombo-sacra.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 10/1/2024. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Joinville/SC, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente